Tribunal: TJMT
Processo: 1030629-20.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030629-20.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RENY DE MATOS QUARESMA - CPF: 777.507.301-25 (IMPETRANTE), GEAN GILBERTO NASCIMENTO LUZ - CPF: 012.165.431-19 (VÍTIMA), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE VILA RICA (IMPETRADO), RENY DE MATOS QUARESMA - CPF: 777.507.301-25 (ADVOGADO), IRON MATOS DE PAIVA registrado(a) civilmente como IRON MATOS DE PAIVA - CPF: 029.804.161-85 (PACIENTE), 2a Vara Cível de Vila Rica/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INSTRUÇÃO PROCESSUAL CONCLUÍDA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. RISCO À ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas corpus
impetrado em favor do paciente pronunciado pela prática de homicídio qualificado tentado, em que se busca
revogar a

prisão preventiva
,
sob alegação de excesso de prazo e ausência de risco processual.
A
d
ecisão recorrida manteve a prisão preventiva, fundamentando-se no histórico de evasão e gravidade do delito.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (
I
) saber se o alegado excesso de prazo na formação da culpa configura constrangimento ilegal; e (
II
) saber se estão presentes os requisitos que justificam a manutenção da prisão preventiva do paciente.

III. Razões de decidir:

3. A instrução processual foi concluída, com a sentença de pronúncia regularmente proferida, superando a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, conforme a Súmula 21 do STJ.

4. A manutenção da prisão preventiva é justificada pela gravidade concreta do delito, evidenciada pelo
modus operandi
do paciente, e pelo risco à ordem pública e à aplicação da lei penal. A
fuga do
distrito da culpa e as ameaças a testemunhas reforçam a necessidade da segregação cautelar.

5. Participação remota do paciente em atos processuais não descaracteriza a evasão inicial e os prejuízos à tramitação processual.

IV. Dispositivo e tese:

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1. A superação da alegação de excesso de prazo na formação da culpa ocorre com a prolação da sentença de pronúncia. 2. A gravidade concreta do delito e o risco à ordem pública justificam a manutenção da prisão preventiva, sobretudo diante de histórico de evasão e indícios de ameaça à instrução processual.”

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 21.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar
, impetrado em favor do paciente
IRON MATOS DE PAIVA
, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara da Comarca de Vila Rica/MT.

Extrai-se da impetração que o paciente possui um mandado de prisão em aberto, desde 06/07/2023.

Após a instrução processual, o paciente foi pronunciado pela prática do crime de homicídio qualificado tentado.

O Juízo singular, em análise ao pedido de revogação da
prisão, manteve
a constrição cautelar
, fundamentando que o paciente
ficou foragido
durante toda a instrução processual, sendo necessária sua segregação para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Em síntese, o impetrante alegou que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos: a) paciente sempre se apresentou em todos os atos processuais e a Defesa nunca contribuiu para a demora no andamento do processo; b) excesso de prazo na formação da culpa, visto que a instrução processual já se estende por mais de dois anos sem julgamento definitivo; c) o mandado de prisão não se justifica, uma vez que o paciente compareceu a todas as audiências e não há indícios de que ele possa atrapalhar o processo, ou fugir.

Com isso, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de revogar o mandado de prisão e permitir que o paciente responda ao processo em liberdade.

No mérito, pugnou pela confirmação da liminar concedida e, se necessário, aplicação de medidas cautelares diversas à prisão
.

A liminar
vindicada
foi indeferida
(id.
249196659
)
.

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas
(id.
249741179
)
.

A Procuradoria
-Geral

de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
(id
.
251356696
).

É o relatório
.

VOTO

Como visto, p
or meio da presente ação constitucional,
a
Defensoria Pública Estadual
objetiva
cessar o
alegado
constrangimento ilegal a que está submetido
o paciente
Iron Matos de Paiva
, por ordem do Juízo da
2a Vara da Comarca de Vila Rica
/MT
.

Exsurge d
a

A
ção Penal
n.
1001894-92.2022.8.11.0049, que o paciente foi pronunciado pela prática do
crime de homicídio qualificado tentado.

Em sede de sentença
,
a Autoridade Coatora
manteve o decreto prisional,
argu
mentando que não houve circunstância que altere os fundamentos da segregação
, bem com, que o paciente se mantém foragido
. Vejamos excerto da
sentença
:

“
Por fim, atento ao que determina o art. 413, § 3o, do Código de Processo Penal,
verifica-se que durante o inquérito policial e instrução processual o acusado teve a sua prisão preventiva decretada e, e desde então não houve o advento de nenhuma circunstância que altere os fundamentos da segregação (garantia da ordem pública e a devida aplicação da lei penal), inclusive o réu mantem foragido
, por isso, deve ser mantida a decisão de prisão até o julgamento pelo Tribunal Popular, momento que será reanalisada.

Sendo assim,
presentes os requisitos da prisão preventiva do Pronunciado para garantia da ordem pública e a devida aplicação da lei penal, NÃO LHES CONCEDO o direito de recorrer desta sentença em liberdade e mantenho a prisão preventiva decretada.
”
.

Posta a situação fática, passo à análise do mérito.

O impetrante
sustentou que o
paciente sempre se apresentou em todos os atos processuais e a Defesa nunca contribuiu para a
demora no andamento processual
, assim,
o mandado de prisão não se justifica
.

Contudo, o
paciente evadiu-se do distrito da culpa logo após o cometimento do crime
,
em 08 de junho de 2022, permanecendo foragido por um período prolongado até ser localizado e preso
,
em Goiânia
,
no dia 07 de novembro de 2022
,
permanecendo segregado até o dia

18/01/2023
.

Posteriormente, em
06/07/2023
, o magistrado singular decretou a prisão preventiva do paciente
, o qual per
manece foragido até a presente data
.

Essa evasão inicial retardou a tramitação processual, impondo obstáculos à instrução e à efetivação de diligências essenciais.

Ainda que o paciente tenha participado de atos processuais de forma remota
, como o interrogatório virtual, essa condição foi imposta pela sua ausência prolongada do distrito da culpa, o que exigiu medidas excepcionais para assegurar o devido processo legal.

A gravidade concreta do delito evidencia risco à sociedade
,
caso o paciente permaneça em liberdade.

Ademais, há elementos indicativos de ameaça a testemunhas, o que reforça a indispensabilidade da medida para assegurar a regularidade da instrução processual.

Portanto, não se sustenta a alegação de colaboração plena do paciente e da defesa. Os elementos concretos demonstram que as ações do acusado contribuíram, sim, para a dilação processual e justificam a manutenção da custódia preventiva para garantir a ordem pública e a regularidade do processo.

A Defesa alegou o
excesso de prazo na formação da culpa
, visto que a instrução processual já se estende por mais de dois anos
,
sem julgamento definiti
vo.

Todavia, conforme consta nos autos, a instrução processual encontra-se concluída, com a sentença de pronúncia devidamente proferida
.

A
S
úmula n. 21 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que “
p
ronunciado o réu, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.
".

Por todo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
IRON MATOS DE PAIVA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025